Tribunal: TJMT
Processo: 0022856-03.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH

Número do Protocolo: 57072/2017
Data de Julgamento: 13-05-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – SUSPENSÃO DAS INSCRIÇÕES ESTADUAIS DO CONTRIBUINTE – ART. 444 E 445 DO ANTIGO RICMS – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – NÃO CONFIGURADO – INOBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. “Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)
3. Não demonstrada qualquer inadimplência das obrigações tributárias, não há como se efetuar a inclusão do contribuinte no regime da Medida Administrativa Cautelar.
4. Recurso conhecido e desprovido, e em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, M.M. Roberto Teixeira Seror, nos autos do Mandado de Segurança no 0022856-03.2010.8.11.0041 impetrado por ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH, que concedeu a segurança pleiteada e ratificou a liminar para afastar os efeitos do art. 445 do RICMS para sobrestar os efeitos da medida cautelar administrativa nas duas inscrições estaduais de no 12.262.358-4 e 13.249.832-4.
Como causa de pedir recursal, sustenta que a suspensão das inscrições estaduais ocorreu conforme determinação superior pelo motivo 542 Superveniência Cautelar Administrativa nos termos do art. 444 e 445 do RICMS, por estar o suspeito envolvido na Operação Jurupari, da Polícia Federal.
Aduz que o impetrante foi devidamente notificado acerca dos fatos, oportunizando o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme documentos juntados – fl. 50 -, bem como por notificação via internet, nos termos do art. 39-B, §4o da Lei no 7.098/1998.
Alega que o art. 444 e seguinte do RICMS autoriza o Fisco a adotar medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, sendo que tal inclusão decorreu pelo fato do impetrante ser investigado na “Operação Jurupari”, o qual hoje é réu no processo no 591-05.2015.8.11.0082.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso ara denegar a ordem mandamental.
O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – fls. 128/131 -.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença – fls. 138/139 -.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança no 0022856-03.2010.8.11.0041 impetrado por ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH, que concedeu a segurança pleiteada e ratificou a liminar para afastar os efeitos do art. 445 do RICMS para sobrestar os efeitos da medida cautelar administrativa nas duas inscrições estaduais de no 12.262.358-4 e 13.249.832-4.
Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que ALCIDES JOÃO ROCHEMBACH impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo Gerente de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações da SEFAZ, objetivando o afastamento dos efeitos do art. 445 do RICMS para sobrestar os efeitos da medida cautelar administrativa nas inscrições estaduais, ao fundamento de que não há qualquer irregularidade ou débitos fiscais comprovados e de que não foi notificado em ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:
"Consoante à fundamentação despendida pela Impetrante com a documentação apresentada (p.36/58), bem como informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, entendo restar plausível a ilegalidade/arbitrariedade no tocante à sua inclusão no Regime Antecipado de Apuração do ICMS em virtude da Medida Cautelar Administrativa prevista pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, posto que, consoante se observa dos documentos carreados, a inclusão sumária ocorreu sem que antes fosse lhe assegurado o exercício ao direito de defesa por meio do devido processo legal, a qual pudesse exercer o contraditório e a ampla defesa.
Destarte, a inclusão do contribuinte no Regime Administrativo Cautelar Fiscal previsto pelos artigos 444 e 445 do RICMS/MT configura medida de legalidade duvidosa, tendo em vista que se impõe, por meio de Decreto, verdadeira penalidade em face do contribuinte que, em tese, descumpre as obrigações impostas pela legislação tributária, incorrendo em aparente afronta ao disposto no artigo 97, V, do Código Tributário Nacional que, por oportuno transcrevo:

"Art. 97 - Somente a lei pode estabelecer: (...) V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;”
A propósito a cominação de penalidades, eventual redução ou dispensa das mesmas, a exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários são hipóteses de que também só a lei pode cuidar, inexistindo ainda, qualquer espécie de ressalva, conforme a redação dos incisos V e VI do art. 97 do CTN.
Constato, ao analisar os autos que a empresa teve a inscrição suspensa antes mesmo de ser notificado, como ora se vê da análise conjunta dos documentos de fls. 50/58.
Destarte, embora a Portaria n. 114/02, que consolida normas relativas ao Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso, prevê adoções de medidas administrativas diante da ocorrência de irregularidades com o contribuinte, para que sejam aplicadas as referidas restrições, seria necessário notifica-lo a fim de oportunizar o saneamento de tais irregularidades, conforme preceitua os princípios da isonomia, legalidade, devendo ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de violar a garantia fundamental do livre exercício do trabalho.
Nesse sentido, o Tribunal Justiça manifestou-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – ICMS GARANTIDO - INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 007/2008/SARP, DOS ART. 444 E 445 DO RICMS/MT E DO DECRETO 512/2007, QUE PREVEEM O ENQUADRAMENTO DO CONTRIBUINTE NO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO (DIFERIMENTO) – CONFIGURAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE TRIBUTÁRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE DEVEM SER RETIFICADOS PELA AUTORIDADE COATORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 – O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente – com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa Comercial, sobressaindo-se daí, a ilegalidade da Resolução 007/2008 e dos arts. 444 e 445 do RICMS/MT, cuja irregularidade pode ser sanada pela via mandamental. 2 - A situação irregular do contribuinte com o Fisco, como a existência de débitos tributários na forma dos Decretos n° 352/2007 e 512/2007, faz incidir margem de lucro diferenciada (em dobro ou sem o desconto de 50%). Tal situação configura aumento indireto do tributo, que só pode ser levado a efeito mediante lei, sem contar que induz tratamento discriminatório aos contribuintes, ocasionando ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia e da igualdade tributária, justificando a concessão da segurança. (Ap 90052/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015)”.
Assim, resta evidente que se mantida a inclusão da Impetrante no regime cautelar administrativo questionado, esta poderá ser submetida a uma série de medidas administrativas mais gravosas, como, por exemplo, a alteração do regime de tutela do recolhimento de seus impostos e a restrição de direitos, o que poderá onerar demasiadamente o exercício de sua atividade, acarretando-lhe incontáveis prejuízos.”

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.
De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera, in verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
No caso, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade ou não das medidas cautelares administrativas, nos termos do art. 445 do antigo RICMS, que suspenderam as duas inscrições estaduais de no 12.262.358-4 e 13.249.832-4 do Impetrante, ora apelado.
Nesse contexto, é certo que os art. 444 e 445 do Antigo RCIMS estabeleceu a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houve descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 444 Quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)
§ 1o O regime previsto neste artigo constará da forma que, a critério da autoridade tributária titular da respectiva atribuição regimentar, for necessária para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.
§ 2o O contribuinte observará a norma determinada pelo período que for fixado no despacho que a instituir, podendo ela ser alterada, agravada ou abrandada, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte - SUAC.
§ 3o O regime de que trata este artigo poderá, também, ser aplicado ao contribuinte do imposto que deixar de cumprir suas obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes a outros tributos estaduais, bem como que deixar de recolher a contribuição devida ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB.
Art. 445 A autoridade administrativo tributária titular da respectiva atribuição no regimento interno, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar à aplicação do disposto no artigo 444, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas. ((cf. artigo artigos 17-H e 17-I da Lei 7098, de 30/12/1998)
§1o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato junto a Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR, que efetuará a inserção da informação nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais do estabelecimento, interligadas, controladas e controladora, bem como expedirá a respectiva notificação ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do artigo 10-B deste Regulamento.
§2o A medida cautelar administrativa será aplicada provisoriamente a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o §1o deste e implicará durante a sua vigência em:
I – exigência a cada operação ou prestação do recolhimento do imposto no primeiro posto fiscal de divisa interestadual;
II – anexar, conforme o caso, a GNRE On-Line ou o DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna; (efeitos a partir de 1° de agosto de 2011)
III – (revogado) - Dec. no 2700/2010
IV – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;
V – emissão a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 120 das disposições permanentes deste Regulamento, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento, hipótese em que o documento emitido na forma do artigo 120 das disposições permanentes, será acompanhado do recolhimento em DAR-1/AUT do respectivo imposto destacado;
VI – não encerramento da fase tributária em relação às operações e prestações promovidas, com escrituração de débitos e créditos segundo os valores e margens efetivamente praticados;
VII – lavratura a cada operação interestadual de entrada ou saída do termo de verificação fiscal a que se referem os artigos 458-A e seguintes das disposições permanentes deste Regulamento;
VIII – aproveitamento de crédito condicionado a registro da operação no sistema de gerenciamento eletrônico de créditos fiscais, destinado a gerenciar eletronicamente os créditos fiscais compensáveis com o ICMS devido e apresentação da escrituração fiscal na forma do inciso XVI para análise junto a Gerência de Controle do Crédito, da Antecipação e das Deduções da Superintendência de Informações do ICMS – GCCA/SUIC quanto à regularidade do crédito fruído;
IX – exigência de ofício do imposto sem aplicação das reduções decorrentes dos credenciamentos pertinentes ao estabelecimento, sua interligada, controlada ou controladora;
X – recolhimento prévio em DAR-1/AUT, efetuado a cada operação ou prestação, do valor correspondente ao crédito irregular a que se refere o §2o do artigo 54 das disposições permanentes deste Regulamento, referente a imposto não efetivamente recolhido ou devido em face de benefício fiscal irregular concedido por outra unidade federada;
XI – elevação da classificação de risco fiscal do sujeito passivo, suas interligadas, controladas, controladora e quadro societário para fins de priorização na verificação fiscal habitual ao trânsito de mercadorias, controle aduaneiro, fiscalização de estabelecimento, cobrança e saneamento de omissões;
XII – inclusão em medida cautelar administrativa de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores;
XIII – priorização de processos administrativos, exigência tributária e cruzamento eletrônico de dados;
XIV – apresentação de fiança bancária quantificada na forma da legislação tributária, para o período de duração da medida cautelar administrativa, quanto for ela necessária ao fiel cumprimento das obrigações tributárias;
XV – suspensão dos prazos concedidos para pagamento do imposto ou do regime de apuração em conta gráfica;
XVI – depósito no primeiro dia útil subseqüente, efetuado perante a respectiva Agência Fazendária do domicílio tributário, de cópia dos documentos que comprovam o adimplemento do disposto nos incisos I, II, V, VII e X deste artigo, relativos ao dia imediatamente anterior, inclusive aquele pertinente a sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo, bem como da comprovação do adimplemento do disposto no inciso VIII do §2o, feita no quinto dia útil posterior ao encerramento do respectivo período de apuração.
§3o A autoridade administrativa que determinar provisoriamente a medida cautelar administrativa informará o montante da garantia a que se refere o inciso XIV do §2o ao sujeito passivo, mediante notificação ao respectivo endereço eletrônico.
§4o Deverá o sujeito passivo submetido provisoriamente a medida cautelar administrativa de que trata este artigo, informar o fato a terceiros, cientificando a todos que as suas operações de entrada e saída estão submetidas as disposições da medida cautelar a que se referem os artigos 444 e 445 das disposições permanentes deste Regulamento, indicação que deverá constar ainda de todos os documentos fiscais que emitir.
§5o A admissibilidade do requerimento de concessão de efeito suspensivo interposto pelo sujeito passivo perante a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa será feita considerando estar instruído com a garantia de que trata o inciso XIV do §2o.
§6o A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa, a pedido do sujeito passivo, desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, poderá autorizar em substituição ao disposto no V do §2o, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:
I- seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;
II - cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;
III - sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no §2o deste artigo.
§7o A Agência Fazendária de domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no §2o deste artigo.
§ 8o A autorização prevista no § 6o poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimentos das cláusulas impostas pela Medida Cautelar ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como, na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas.
§ 9o As previsões contidas no § 2o poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, a critério da autoridade que a instituir ou por delegação desta ao Superintendente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte – SUAC.

Logo, o regime cautelar administrativo poderá ser imposto quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir com suas obrigações fiscais, com o fito de assegurar o devido cumprimento dos deveres.
Entretanto, como se vê do escorço fático, o impetrante foi incluído no Regime Cautelar Administrativo, com a suspensão de suas inscrições estaduais por suposto envolvimento na “Operação Jurupari”, deflagrada pela Polícia Federal, situação essa que não se adequa à condição prevista pelo art. 444 do antigo RICMS.
Ora, não se justifica a inserção do impetrante na medida cautelar administrativa, uma vez que não restou apurada e provada qualquer irregularidade fiscal ou desvio por parte do impetrante à época dos fatos. Da mesma maneira, o fato do impetrante figurar no polo passivo muito posteriormente – 2015 – de denúncia de crime ambiental não comprova a fraude fiscal.
Não bastasse isso, percebe-se que o procedimento de suspensão das inscrições estaduais não respeitou os princípios do contraditório e ampla defesa, por não restar demonstrada a notificação endereçada ao sujeito passivo sobre o procedimento de inclusão no regime cautelar administrativo.
Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5o, LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Em que pese alegar que o próprio Impetrante apresentou a notificação à fl. 50, percebe-se que o referido documento nada mais é do que uma notificação para comprovar as operações realizadas, já com a vigência da Medida Administrativa Cautelar, não existindo qualquer aviso prévio sob a irregularidade cometida e possibilidade de contraditório.
Ainda que afirme que efetuou a comunicação prévia por internet, nos termos autorizados pelo art. 39-B, §4o da Lei no 7.098/1998, a tese defensiva restou no campo das meras alegações, inexistindo prova a respeito disso.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)
REMESSA NECESSÁRIA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFICÍO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REATIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Sentença ratificada em remessa necessária. (ReeNec 108590/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
Partindo dessas premissas, a suspensão das inscrições do impetrante e inclusão no regime administrativo cautelar deveriam ser precedidas de notificação, não podendo a Administração Pública desobedecer ao princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa, sem o cumprimento e desrespeito aos procedimentos e formalidades necessárias, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, e, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR